Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-70.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROTESTO. FINALIDADE FALIMENTAR. DESNECESSIDADE. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. O protesto ordinário atende à exigência contida no inciso I do artigo 94 da Lei no 11.101/2005, consoante Lei no 9.492/1997, sendo desnecessário protesto com finalidade falimentar. Precedentes deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça.